Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704843-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO EMBARGADO: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 23343251), homologo o pedido de desistência da ação rescisória (ID 25473491) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pelo autor. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não efetivada a triangulação processual. Intime-se o autor. Brasília, 9 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora